Tribunal: STF
Processo: AI 90706
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-16
Data de publicação: 1984-11-16

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL: CORREÇÃO.
CONFIRMAÇÃO  DO ACÓRDÃO NA PARTE SUBSTANCIAL: APLICAÇÃO DA
SÚMULA 283.
TENDO O ACÓRDÃO, NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL, SIDO NO
SENTIDO DE QUE DELE NÃO SE CONHECIA, AO INVES DE SER DECLARADO QUE
SE LHE NEGAVA PROVIMENTO, COMO CABIA, RECEBEM-SE OS EMBARGOS, EM
PARTE, PARA FAZER-SE TAL CORREÇÃO.
SE E CERTO, POREM, QUE O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU A
BASE DE DOIS FUNDAMENTOS, POIS APESAR DE NELE TER SIDO DECLARADO QUE
HAVIA OCORRIDO A DECADENCIA, AINDA ASSIM EXAMINOU O MÉRITO DA
POSTULAÇÃO, E SÓ AQUELE PRIMEIRO FOI ATACADO, CABIA REALMENTE - E
TAL COMO DECIDIDO NO AGRAVO REGIMENTAL EMBARGADO,- APLICAR-SE A
JURISPRUDÊNCIA CONSUBSTANCIADA NO ENUNCIADO DA SÚMULA 283.